Tribunal: TJMT
Processo: 0006446-57.2016.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006446-57.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0223-22 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 033.514.121-85 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GILDO PAGNAN - CPF: 132.911.309-87 (APELANTE), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), PAULO JOSE LIBARDONI - CPF: 944.648.390-53 (ADVOGADO), VALDIVA ROSSATO DE SOUZA - CPF: 108.911.248-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), GILDO PAGNAN - CPF: 132.911.309-87 (APELADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0223-22 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DONATO CINTO - CPF: 121.124.808-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PREJUDICADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - LIDE DE CUNHO PESSOAL - PRAZO DECENAL NO CC/2002 E VINTENÁRIO NO CC/1916 -APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/2002 - TÍTULO FIRMADO EM 1989 – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO – DIREITO AO CONTRADITÓRIO RESPEITADO -
RECURSOS PREJUDICADOS.

Segundo jurisprudência pacífica do STJ, as Ações Revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, para as quais o prazo prescricional no Código Civil de 1916 era vintenário e passou a ser decenal no de 2002.

Se ao entrar em vigor o Código Civil de 2002 já havia transcorrido mais da metade do período prescricional previsto no Código anterior, este continua a ser aplicado, por força do art. 177 do CC/1916 c/c art. 2.028 do CC/2002, de modo que a prescrição a ser empregada é a vintenária, até mesmo em razão da natureza pessoal da lide, e passa a ser contada a partir da assinatura do contrato.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Restituição de Indébito julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta
ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO INICIAL
para: a)
DETERMINAR
a diferença da correção monetária aplicada em março de 1990, entre a variação do IPC (84,32%) e do BNT (41,28%); b)
LIMITAR
os juros remuneratórios em 12% a.a.; c)
DETERMINAR
a restituição, de forma simples, dos valores pagos a maior, devendo tais valores serem corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data do seu efetivo pagamento.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Considerando que houve sucumbência recíproca,
CONDENO
as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que
FIXO
em 10% sobre o benefício obtido pelo autor (diferença entre o valor cobrado e o devido), nos termos do art. 85, §o 2, do CPC.

Ambas as partes recorreram.

O autor pede a reforma da sentença para
“reconhecer a incidência de juros moratórios e, por decorrência, condenar o Apelado à restituição dos valores correspondentes aos encargos moratórios incidentes da data de vencimento (15/06/1990) até a data de quitação das Cédulas Rurais no 89/00236-9 e 89/00110-9 (20/05/1991 e 06/03/1991, respectivamente)”
bem como, o reconhecimento da relação de consumo e a consequente aplicação dos preceitos normativos consumeristas à pretensão vindicada.

Alega que
“o Autor/Apelante sagrou-se vencedor de grande parcela da demanda, razão pela qual o Réu/Apelado deve responder por inteiro pelo ônus sucumbencial, como impõe o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil”
.

O réu, por sua vez, afirma que
“não trouxeram qualquer argumento capaz de macular o direito pleiteado pelo requerente, coloca-se por terra o princípio basilar das obrigações PACTA SUNT SERVANDA bem como o da "autonomia de vontade"; isto porque, um contrato concebido válida, autônoma e livremente entre as partes, deve ser cumprido”
e que
“o contrato não se tornou excessivamente oneroso aa autora, mas sim ao réu, que vem amargando prejuízos com a inadimplência total da autora”
.

Relata que
“inadmissível a condenação do banco a devoluções de valores, quiçá em dobro, uma vez que a cobrança decorre de serviços efetivamente prestados e NÃO HOUVE DOLO OU MÁ-FÉ”
.

O requerente contra-arrazoou o Recurso no ID
. 190428703
e o requerido no ID. 190428702.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em cumprimento aos artigos 9o, 10 e 487, parágrafo único, do CPC, as partes foram intimadas para se manifestarem a respeito da incidência ou não de prescrição quanto ao pedido de revisão contratual e sobre as eventuais causas obstativas ou suspensivas (ID. 193271664).

Conforme jurisprudência pacífica do STJ, incide o prazo prescricional vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Código Civil) nas ações revisionais de contrato bancário que visam o reconhecimento da existência de cláusulas abusivas, porque fundadas em direito pessoal,
e a prescrição é contada a partir da assinatura
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS. ASSINATURA DO ÚLTIMO CONTRATO RENOVADO. SUCESSÃO NEGOCIAL. RECURSO ESPECIAL. PROVIDO.

1. Recurso especial interposto em 09/11/2020 e concluso ao gabinete em 11/04/2022.

2. Cuida-se de ação revisional de contratos.

3. O propósito recursal consiste em determinar o prazo prescricional de contratos que tiveram sucessão negocial.

4. A jurisprudência desta Corte é firme em determinar que o termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato.

(...)

6. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.996.052/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato.
Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1444255/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020)

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - LIDE DE CUNHO PESSOAL - PRAZO DECENAL NO CC/2002 E VINTENÁRIO NO CC/1916 -APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/2002 - TÍTULO FIRMADO EM 1990 – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO – DIREITO AO CONTRADITÓRIO RESPEITADO -
RECURSO PREJUDICADO.

Segundo jurisprudência pacífica do STJ, as Ações Revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, para as quais o prazo prescricional no Código Civil de 1916 era vintenário e passou a ser decenal no de 2002.

Se ao entrar em vigor o Código Civil de 2002 já havia transcorrido mais da metade do período prescricional previsto no Código anterior, este continua a ser aplicado, por força do art. 177 do CC/1916 c/c art. 2.028 do CC/2002, de modo que a prescrição a ser empregada é a vintenária, até mesmo em razão da natureza pessoal da lide, e passa a ser contada a partir da assinatura do contrato.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0001056-19.2010.8.11.0040, julgamento em: 30-06-2022)

No caso concreto, trata-se do pedido de revisão das Cédulas de Crédito Rural no 89/00110-9 e 89/00236-9, celebradas em 17-11-1989 e 19-12-1989, respectivamente (págs. 44 – 50).

Uma vez que entre a data da assinatura do título e a entrada em vigor do Código Civil de 2002 já havia transcorrido mais da metade do período prescricional previsto no Código anterior, este continua a ser aplicado, por força do art. 177 do CC/1916 c/c art. 2.028 do CC/2002, de modo que a prescrição a ser empregada é a vintenária.

Como a Ação foi proposta em 12-09-2012 de fato está prescrita a pretensão de revisão. E, ainda que se considerasse a distribuição do Protesto Judicial Interruptivo da Prescrição realizado em 15-03-2010, não teria o condão de interrompê-la, pois já encerrado o período para propor a lide.

Cumpre ainda esclarecer a inaplicabilidade, nesta demanda, do entendimento proferido pelo STJ no REsp no 1.361.730/RS, representativo da controvérsia, pois nele foram abordados os prazos prescricionais vinculados à repetição de indébito de cédulas rurais relativos à aplicação incorreta dos expurgos inflacionários; e aqui o apelante busca o reexame do contrato.

Pelo exposto, reconheço de ofício a prescrição da Ação quanto aos pedidos de Revisão Contratual. Com isso, fica prejudicado ambos os Recursos.

Inverto a sucumbência integralmente em desfavor do autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024